Tribunal: TJDFT
Processo: 0747911-15.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A ré opõe Embargos de declaração, no qual afirma a ocorrência de omissão no acórdão que julgou improcedente o seu recurso inominado. A improcedência fundou-se no entendimento de que, ao incluir os autores como “usuários” (maiores de 24 anos na época) no Termo Aditivo, cobrar as mensalidades e prestar regularmente os serviços por mais de oito anos, a ré concordou, ainda que tacitamente, com a manutenção dos consumidores no plano de saúde familiar.
2. Aponta omissão quanto à apreciação da Resolução Normativa ANS n° 195 de 14 de julho de 2009, que baseia e justifica a possibilidade de exclusão de beneficiários por perda de condição de dependência. Sustenta que o acórdão não explicitou a incompatibilidade e conflito do Termo Aditivo de Opção de Adaptação de Contrato Familiar, junto à cláusula 1.3.2 do contrato.
3. Conforme preceitua o artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Desse modo, não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
4. Inicialmente, cumpre consignar que os artigos 489, §1o, c/c 1.022, parágrafo único, II, ambos do Código de Processo Civil, consideram omissa a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelos julgadores.
5. A interpretação dos citados dispositivos é clara no sentido de que o julgador somente deverá enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, de modo que o não pronunciamento sobre determinada alegação, que não modifique o entendimento firmado, não caracteriza omissão.
6. Outrossim, é entendimento pacífico na jurisprudência que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar sua decisão.
7. Assim, a “omissão” que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo[1].
8. À vista de tais esclarecimentos e reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo.
9. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação e a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abordados no recurso, em especial sobre a incompatibilidade e conflito da cláusula 1.3.2. do contrato original com o disposto no item 7 do Termo Aditivo que incluiu os autores como “usuários” e, inclusive, reajustou/adequou as mensalidades de acordo com a idade, cujos argumentos apresentados foram devidamente analisados, sopesados e rechaçados, conforme se observa nos itens 7 a 9 da ementa, in verbis:
“7. A análise dos documentos, em especial a “Opção de Adaptação de Contrato Individual/familiar à Lei 9.656/98” (ID 33522855), demonstra que na ocasião da assinatura do termo aditivo (09/03/2012), os autores já contavam com 26 e 28 anos. Nada obstante, a ré, além de promover a assinatura do “Novo Contrato” mantendo os autores como “usuários”, reajustou/adequou as mensalidades de acordo com a idade.
8. Assim, a despeito de não se enquadrarem nas hipóteses de “dependentes” conforme disposto no contrato original (cláusula 1.3.2. - ID 33523184), a ré optou por incluiu o nome dos autores como “usuários” no Termo Aditivo assinado com o titular.
9. O disposto no item 7 do referido Termo Aditivo (pág. 15) mantém e ratifica as cláusulas previstas no contrato de origem desde “que não sejam conflitantes” com o disposto no Aditivo. Infere-se, portanto, que a referida cláusula 1.3.2. não foi mantida, tampouco ratificada, já que incompatível e conflitante com o disposto no Aditivo.”
10. Cumpre ressaltar que a ré não esclareceu o motivo da inclusão os autores (com 26 e 28 anos à época) no Termo Aditivo (inclusive com reajuste das mensalidades), tampouco justificou a decisão contraditória/incoerente de excluir os usuários, mesmo após mais de oito anos de cobrança das mensalidades e regular prestação dos serviços.
11. No presente caso, a parte alega a existência de vício na decisão embargada, mas limitou-se a manifestar seu inconformismo com o decidido no acórdão, o que revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.
12. Cumpre ressaltar que não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em vício, quando o acórdão impugnado aprecia suficientemente todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da lide, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia.
13. Logo, se a parte embargante entende ter havido erro no julgamento à luz da Resolução Normativa ANS n° 195 de 14 de julho de 2009, não se está diante de omissão, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
14. Dessarte, inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.
15. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] 1. (Acórdão 1309316, 07132482520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)